Tribunal: TJMT
Processo: 1041963-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041963-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAMILA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 077.054.961-60 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA CONCEICAO MORAES - CPF: 052.443.531-60 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1041963-14.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:
KAMILA CAMPOS RODRIGUES E OUTROS

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em ação na qual as consumidoras alegam atraso em voos contratados no trecho Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, com suposto descumprimento do cronograma de viagem e prejuízos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo inferior a 4 horas configura falha apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se houve comprovação de prejuízos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a aplicação da suspensão prevista no Tema 1.417 da repercussão geral, diante da ausência de alegação de caso fortuito ou força maior pela companhia aérea.

Reconhece-se a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus das autoras de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Verifica-se que o atraso ocorrido foi inferior a 4 horas, situando-se dentro do limite tolerável nas relações de transporte aéreo.

Considera-se que o atraso, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou de comprovação de prejuízo concreto, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Conclui-se que não houve demonstração de violação aos direitos da personalidade das consumidoras, afastando-se a configuração de dano moral.

Entende-se que não restaram comprovados os danos materiais alegados, diante da ausência de prova mínima do efetivo prejuízo.

Reafirma-se a necessidade de comprovação concreta do dano, a fim de evitar a banalização do instituto do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso de voo inferior a 4 horas, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

2. A caracterização do dano moral exige comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade quando ausente atraso significativo.

3. Incumbe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive quanto aos danos materiais alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1002437-43.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 23/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

As reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 351700858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, as recorrentes sustentam:

1.

Falha na prestação do serviço;

2.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em c
ontrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, as reclamantes contrataram o serviço de transporte aéreo da empresa demandada para o trecho Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, com embarque previsto para o dia 23/05/2025, às 15h40min, e retorno no dia 29/05/2025, às 15h35min, com chegada prevista às 01h00min do dia seguinte.

Relatam que os voos sofreram atrasos, evidenciando falha na prestação dos serviços contratados, o que lhes causou danos materiais, no valor de R$ 72,90 (setenta e dois reais e noventa centavos) para cada uma, além de desgaste físico e emocional em razão do descumprimento do cronograma estabelecido na contratação do pacote de viagem.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

O atraso experimentado pelas reclamantes, ainda que desagradável,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade,
uma vez que a chegada ao destino ocorreu em prazo inferior a 4 (quatro) horas
.

Dessa forma, embora seja
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico.

A ocorrência do atraso inferior a 04 (quatro) horas nos trechos,
desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial
, não possui o condão de configurar violação à dignidade, à integridade moral ou aos direitos da personalidade do passageiro.

No caso concreto, embora as demandantes sustentem o descumprimento do cronograma,
não lograram êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhes incumbia,

especialmente considerando que o contrato foi devidamente cumprido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023). (grifei)

Como é cediço, nas demandas que visam à indenização por danos morais não se admite a mera presunção dos fatos alegados. Assim, é imprescindível que a parte autora apresente prova mínima do alegado, incumbindo-lhe instruir a demanda com os elementos probatórios necessários à demonstração do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o campo de incidência do dano moral deve ser restrito a hipóteses de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de constrangimento ou transtorno capazes de justificar a compensação pecuniária pretendida, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade das demandantes.

Ante o exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026